Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718751-31.2024.8.07.0018 RECORRENTES: PATRICIA MUSSNICH BARRETO DE MEDEIROS, GILBERTO SOUTO MAIOR DE MEDEIROS RECORRIDO: SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. DIREITO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil em razão da decadência do direito de propor mandado de segurança. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a decadência do direito de utilização da via do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do procedimento célere do mandado de segurança depende da observância o prazo decadencial de cento e vinte (120) dias para a sua impetração a contar da data em que o interessado teve ciência do ato que pretende impugnar. O transcurso do referido prazo não faz desaparecer o direito material do impetrante, apenas interdita a via estreita processual do mandado de segurança. O impetrante, em regra, ainda pode utilizar-se das vias ordinárias para a buscar a tutela jurisdicional. 4. As prestações de trato sucessivo, a exemplo do que ocorre com o pagamento de vencimentos a servidores públicos, são aquelas que renovam-se periodicamente, de forma que o prazo restaura-se a cada ato, a não ser que a Administração Pública tenha, expressamente, negado o pleito. 5. A adesão a programa de parcelamento não altera o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, por tratar-se de ato administrativo único, cuja contagem do prazo não é renovada a cada parcela. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “O parcelamento efetivado pelo contribuinte não tem o condão de transformar o débito em obrigação de prestação continuada ou de trato sucessivo, que se renova periodicamente quando do recolhimento de cada prestação.” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.140.824, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.11.2024; TJDFT, STJ, AgInt no RMS 34.976 Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 5.11.2019; STJ, REsp 967.868, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.9.2007. Os recorrentes alegam que o acórdão rechaçado violou o artigo 23 da Lei 12.016/2009, ao entender exaurido o prazo decadencial diante de conduta omissiva e permanente da Administração, impedindo a regularidade fiscal do imóvel e restringindo o exercício da propriedade. Nas contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 23 da Lei 12.016/2009. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A apelante afirma que, contudo, trata-se de ato de trato sucessivo, que renova-se periodicamente, de forma que a prazo decadencial não se consumou. As prestações de trato sucessivo, a exemplo do que ocorre com o pagamento de vencimentos a servidores públicos, são aquelas que renovam-se periodicamente, de forma que o prazo restaura-se a cada ato, a não ser que a Administração Pública tenha, expressamente, negado o pleito. (...) A adesão a programa de parcelamento não altera o termo inicial para a contagem do prazo decadencial, por tratar-se de ato administrativo único, cuja contagem do prazo não é renovada a cada parcela.” (ID 72068334). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003